Tribunal: TJBA
Processo: 0002877-37.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002877-37.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MILENA PORTO TAVARES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL E DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA COLIGIDA SUFICIENTE. ERRO DE TIPO E COAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. F
RAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. COMPATIBILIDADE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM A PRISÃO.
SENTENÇA SEM REPAROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I)

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA (ID 47872623), que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (segundo apelante) e 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por restritivas de direitos (primeira recorrente).

II)

Consta da
denúncia que: “
No dia 24 de março de 2017, por volta das 09h30min, no Conjunto Penal de Serrinha, a DENUNCIADA foi flagrada, quando trazia consigo drogas do tipo “maconha”, com o fim entregar ao seu companheiro, que se encontrava preso. [...] No dia do flagrante, duas agentes de disciplina do CPS realizavam o procedimento de revista, quando o portal detector acionou e, tentada mais uma vez a passagem pelo portal, novamente indicou que havia algo irregular. [...] o supervisor foi chamado e conversou com a Denunciada, que reconheceu que trazia material escondido na vagina. Na sala da revista, a Denunciada retirou das partes íntimas o material [...].

A droga foi encaminhada para perícia, que constatou que se tratava de 01 (uma) porção de material vegetal, com massa aproximada de 232,64g (duzentos e trinta e dois gramas e sessenta e quatro decigramas) e 35 (trinta e cinco) porções de material vegetal,

acondicionadas individualmente em invólucro plástico transparente, com massa aproximada total de 71,34 g (setenta e um grama e trinta e quatro decigrama), sendo constatado que os materiais tratavam de Cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”, conforme laudo pericial.

III)

PRELIMINARES: I)
Nulidade da sentença – violação ao direito de não incriminação
– Articulação relacionada ao procedimento de revista íntima, também impugnada pela defesa, em relação ao qual não se constatou irregularidade. Ademais, inexistiu qualquer prejuízo para a ré; II)
Nulidade da audiência de instrução por ausência de intimação da ré
– Intimação dirigida ao endereço informado pela ré, que tinha o dever de atualização;
III) Nulidade em decorrência da ilicitude da prova - revista íntima
– I
nexiste qualquer mácula no procedimento implementado pelo a Unidade Prisional, na medida em que a atuação fiscalizatória, dirigida à coibir o ingresso de objetos proscritos nas dependências do Presídio, foi conduzida com observância aos normativos de regência; IV)
Afastamento da multa -
A pretensão não deve ser conhecida, porquanto, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,:
“não se admite a
isenção
da
pena
de
multa
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”
STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2026736 / SP. Sexta Turma. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Julgamento 24/05/2022. DJe 27/05/2022).

IV)

MÉRITO:
A
pretensão
reconhecimento do erro de tipo e da coação moral irresistível
não encontra nos autos qualquer suporte, na medida em que
a materialidade delitiva e autoria delitivas estão devidamente evidenciadas e que as provas carreadas revelam que os apelantes agiram com consciência e vontade na prática do delito, no que restou inequivocamente demonstrado que o réu solicitou à ré que levasse a droga até o presídio, pedido que foi acolhido.

V)

Em relação à
dosimetria da pena
, não há
irregularidade no procedimento implementado. A negativa de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, encontra lastro no cenário delituoso destes autos e nas demais informações sobre a vida pregressa do custodiado. Não são as ações penais em curso – prática de tráfico de drogas (8015227- 95.2021.8.05.0080) e homicídio (0316114- 55.2015.8.05.0080) - que estão a impedir a incidência da minorante, mas o panorama geral da atuação do réu – com indicativos de que pertence a facção criminosa -, o que evidencia a sua dedicação a atividades delituosas.

De igual sorte, a fração de incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é compatível com a gravidade da conduta, consubstanciada na ação tendente a inserir no sistema penitenciário uma significativa quantidade de droga, que restou frustrada pela ação fiscalizatória. Outrossim, não se vislumbra qualquer mácula na ausência de aplicação da atenuante da confissão, na medida em que a compreensão é compatível com a Súmula 231/STJ, considerando que a pena imposta já se encontrava no mínimo legal.

VI)

Referente ao direito de recorrer em liberdade, constata-se que os fundamentos que sustentaram a prisão do réu restam inalterados, pelo que não se observa qualquer fato inovador que permita a modificação do juízo de necessidade da custódia preventiva, conforme acertadamente motivado pelo magistrado sentenciante.

VII)

Conclui-se, portanto, que a sentença condenatória não merece reparos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

APC.

0002877-37.2017.8.05.0248
–
SERRINHA/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002877-37.2017.8.05.0248 da Comarca de Serrinha/BA, com recurso interposto por MILENA PORTO TAVARES e UEMERSON DO AMOR DIVINO DE ALMEIDA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Desembargador Eserval Rocha

Presidente/Relator